Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-25.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600429-25.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600429-25.2024.6.16.0000, do Podemos - Paraná
- PR , referente ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
DES. ELEITORAL PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44842162
11/02/2026
08:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44842162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108023649300000043778494
Número do documento: 26021108023649300000043778494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 13:42:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.962

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAIS 0600429-25.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIAS
DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS
NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença de primeira instância que aprovou as contas
com ressalvas e determinou o recolhimento de R$ 19.857,16 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização
como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão nem obscuridade quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.

Num. 44842162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108023649300000043778494
Número do documento: 26021108023649300000043778494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 13:42:16
III.III. Não há contradição, uma vez que as questões apontadas não decorrem do
conteúdo do acórdão embargado, mas traduz mera tentativa de rediscutir o mérito
em razão de inconformismo.
III.IV. O acórdão embargado apreciou as questões relativas às irregularidades de
despesas eleitorais referentes à prestação de serviços contábeis e a despesas não
comprovadas, apresentando fundamentação suficiente para a manutenção da
decisão de primeira instância, que determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Publicação: DJe, 28-6-23.
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, Publicação: DJe, 16-06-2017.
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Partido Podemos Paraná
em face do venerando Acórdão nº 68.767 que, por unanimidade de votos, aprovou as
contas com ressalvas, com a determinação de recolhimento do montante de R$ 19.857,16
ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44809623), o embargante alegou, em síntese, que o v.
acórdão: a) incorreu em omissão ao não valorar a efetiva prestação dos serviços
contábeis da G2 Contabilidade, independentemente da data formal da assinatura do
contrato e dos aditivos, em contradição com a realidade fática, pois o partido efetivamente

Num. 44842162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108023649300000043778494
Número do documento: 26021108023649300000043778494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 13:42:16
usufruiu dos serviços de contabilidade, obrigatórios por lei para a existência regular da
agremiação; b) padece de obscuridade na análise do nexo temporal quanto à despesa
com Slaviero Empreendimentos, ao exigir que a data da nota fiscal final de produção
coincida com a data de gravação de inserções partidárias, uma vez que é de
conhecimento comum que a pré-produção e gravação antecedem a finalização e
faturamento do material publicitário. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do
recurso, com efeitos modificativos, para que este egrégio Tribunal Regional Eleitoral
reconheça a regularidade da despesa com G2 Contabilidade, no montante de R$
15.770,00, e reconheça o nexo causal da despesa com Slaviero Empreendimentos, de R$
1.350,00, afastando-se a determinação de recolhimento de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por considerar que o v. acórdão não apresenta os vícios apontados pelo
embargante, tratando-se de mero inconformismo com o decidido por este egrégio Tribunal
Regional Eleitoral (ID 44815372).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DOS VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera
ainda aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Num. 44842162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108023649300000043778494
Número do documento: 26021108023649300000043778494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 13:42:16
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Publicação: DJe, 28-6-23).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In:
GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

Por sua vez, a propósito do vício da contradição, a doutrina assevera:

A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José
Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP,
2015. p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017).

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração, portanto, é

Num. 44842162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108023649300000043778494
Número do documento: 26021108023649300000043778494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 13:42:16
aquela que indica a existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação do
acórdão e o seu dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
A respeito do vício da obscuridade, Sandro Marcelo Kozikoski leciona:

[...] Ao se cogitar dos vícios que autorizam o uso dos embargos declaratórios, é de se
observar que as dificuldades intrínsecas à comunicação – enquanto condição de
possibilidade do discurso jurídico – podem acarretar a ocorrência de obscuridade,
impossibilitando a compreensão dos fundamentos da decisão ou de seu comando
dispositivo [...] (KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Sistema recursal CPC 2015: em
conformidade com a Lei nº 13.256 /2016 – Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 192).

Desse modo, a obscuridade a ser sanada pela via dos embargos de declaração se
configura quando há falta de clareza no texto, que prejudique a compreensão da decisão
judicial.
Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão é omisso porque deixou de
valorar a efetiva prestação dos serviços contábeis da G2 Contabilidade,
independentemente da data formal da assinatura do instrumento, sendo contraditório com
a realidade fática dos autos, pois a própria existência da presente prestação de contas,
assinada por profissional contábil, comprova materialmente que os serviços foram
prestados.
No que diz respeito à prestação de serviços contábeis, as razões constantes do
venerando acórdão foram detidas e pormenorizadas, nos seguintes termos:

“Quanto à despesa efetuada com a empresa G2 Contabilidade, no valor de R$
15.770,00, a unidade técnica verificou que o contrato e os aditivos apresentados foram
assinados pelo representante da empresa, Mario Garcia, somente em 26-3-2024, após a
realização das despesas, e sem a assinatura do representante do partido.
Os aditivos com assinatura do presidente partidário foram juntados apenas após o
parecer conclusivo (ID 44708669 e ID 44708670), o que é vedado pelo art. 40, parágrafo
único, da Resolução TSE nº 23.604/2019, por se tratar de juntada extemporânea.
Ainda que tais documentos fossem admitidos apenas para afastar a necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, verifica-se que não foi apresentado o
contrato devidamente assinado pelo presidente do partido.
Além disso, os aditivos contratuais não podem ser considerados documentos idôneos
para comprovar a despesa, pois a assinatura do representante da G2 Contabilidade,
Mario Garcia, ocorreu apenas em 26-3-2024, ou seja, após a realização das despesas.
Assim, o valor de R$ 15.770,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o art.
58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.”

Num. 44842162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108023649300000043778494
Número do documento: 26021108023649300000043778494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 13:42:16

Conforme constou expressamente do venerando acórdão, a irregularidade na despesa
com a G2 Contabilidade decorre da ausência de contrato devidamente assinado pelo
presidente do partido e da extemporaneidade da apresentação dos aditivos, além da
questão sobre a data de assinaturas, o que impede que sejam considerados documentos
idôneos para comprovar a despesa. Não há, portanto, omissão ou contradição na análise
dessa despesa.
Nas razões recursais, o embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso e obscuro
em analisar a justificativa de que a locação de sala e alimentação junto ao Hotel Slaviero
serviram para a gravação de inserções partidárias.
Neste ponto, foi consignado no v. acórdão que:

Em relação à despesa efetuada junto à empresa Slaviero Empreendimentos Hoteleiros
Ltda., o parecer técnico identificou dois pagamentos, um realizado em 3/3/2023, no valor
de R$ 890,00, e outro feito em 13/3/2023, no valor de R$ 460,00, sem a apresentação de
documentos que comprovem a vinculação dos gastos à atividade partidária (ID 43895045
e ID 43895091).
O partido alegou que as despesas se referem à locação de sala para gravação de
inserções partidárias, bem como ao fornecimento de café e de água aos participantes.
Contudo, o comprovante de despesa referente à produção de inserções partidárias
apresentado pela agremiação é datado de 14/6/2023 e não comprova qualquer relação
com os gastos realizados junto ao Hotel Slaviero em março de 2023 (ID 44501826).
Assim, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional o valor total de R$ 1.350,00, conforme
disposto no art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.''

A questão foi decidida de forma suficientemente clara quando concluiu que o documento
de ID 44501826, consistente em nota fiscal emitida por empresa diversa, não demonstrou
a existência de vínculo entre o gasto com produção de inserções partidárias e o Hotel
Slaviero.
Conclui-se, portanto, que o venerando acórdão apresenta fundamentação completa e
transparente, não havendo qualquer omissão ou obscuridade quanto à falta de
comprovação de gastos com Slaviero Empreendimentos.
A despeito dos argumentos apresentados pelo embargante, a análise dos fundamentos do
v. acórdão embargado revela que não há qualquer vício que justifique a oposição dos
embargos declaratórios.
As insurgências apresentadas pelo embargante não configuram, em verdade, vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero

Num. 44842162 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108023649300000043778494
Número do documento: 26021108023649300000043778494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 13:42:16
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, os embargos de declaração têm
finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à reanálise
de fundamentos ou de provas já examinados.
No presente caso, o v. acórdão enfrentou todas as alegações pertinentes e fundamentou
de maneira clara suas conclusões. Não se observa, portanto, qualquer obscuridade,
contradição ou omissão que justifique a integração ou correção da decisão.
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o desprovimento
do recurso interposto pelo Partido Podemos Paraná, mantendo-se incólume o conteúdo
do venerando acórdão embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas
no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a
decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

III - DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos pelo Partido Podemos do Paraná.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAIS (1327) Nº 0600429-25.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL -
Advogados do(a) EMBARGANTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, DES. ELEITORAL PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- PR37315-A

Num. 44842162 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108023649300000043778494
Número do documento: 26021108023649300000043778494
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 13:42:16
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.02.2026